Tribunal: TJDFT
Processo: 0701567-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTINA CORTES DA ROCHA, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, ao rejeitar impugnação ao cumprimento de sentença, condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, a qual tem por objeto a desconstituição do título executivo judicial. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva, na qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento da terceira parcela do reajuste salarial previsto na Lei 5.184/2013. Na impugnação, o ente público sustentou a inexigibilidade do título, porque, supostamente, o julgamento teria violado preceitos constitucionais. Paralelamente, sustentou que se encontra em curso ação rescisória ajuizada para desconstituição do julgado. Requereu a suspensão do processo forçado até seu o trânsito em julgado. Rejeitada a impugnação, o juízo determinou a expedição de requisição de pequeno valor em favor da exequente e, ad cautelam, sobrestou o levantamento até o trânsito em julgado da ação rescisória. Nas razões recursais, a agravante insurgiu-se em face de pretenso indeferimento do destaque de honorários advocatícios contratuais. Requereu o provimento do recurso para “que seja reformada a decisão que indeferiu o decote dos 3%, requerendo-se que seja promovido o destaque conforme previsão contratual entre as partes no percentual de 20%+3% (23%) em nome da sociedade de advogados”. Inicialmente, não constava o comprovante do pagamento do preparo, razão pela qual a agravante foi instada a regularizar. Antes de sua manifestação, a Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais – COGEC – certificou a regularidade do preparo (ID 67980642). Sobreveio manifestação da agravante, quando alegou que se equivocou no fundamento do recurso e juntou novas razões nas quais impugna a determinação de sobrestamento do pagamento da RPV até o trânsito em julgado da ação rescisória. Requereu o provimento do recurso “que seja reformada a decisão que condicionou o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, uma vez que inexistem motivos para sobrestar o cumprimento de sentença” (ID 68061971. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por CRISTINA CORTES DA ROCHA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 1.341,81 (mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos), relativo à cobrança da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, requereu a suspensão do processo alegando prejudicial externa pela pendência de julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil e, subsidiariamente, o indeferimento da liberação de valores até ser solucionada a controvérsia referente à ação rescisória. Pleiteou, ademais, o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, sob o argumento de que o título executivo judicial indicado pela exequente constitui “coisa julgada inconstitucional”, com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (Tema 864). Não indica valor que entende devido/incontroverso. A parte exequente se manifestou em réplica. É um breve relato. Decido. DELIMITAÇÃO DO JULGADO Ação de conhecimento proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/GDF contra o Distrito Federal em 17/07/2017. A sentença proferida na fase de conhecimento julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial para: “... condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores definidos no item “b” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo.” Em grau de apelação foi proferido acórdão para conhecer e negar provimento ao recurso do réu e, por sua vez, conhecer e dar provimento ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Em sede de embargos de declaração, foi deferido parcial provimento para substituir os termos “Carreira de Magistério Público do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.105/2013” pelos termos “Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.184/2013”. No STJ a situação não se alterou, da mesma forma no STF. Foi apresentada ação rescisória pelo Distrito Federal distribuída sob o no 0723087-35.2024.8.07.0000 em que no dia 07/06/2024, a Desembargadora Sandra Reves indeferiu a tutela de urgência que requeria a suspensão do processamento de todas as liquidações/execuções. PREJUDICIALIDAE EXTERNA (AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000) Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se, contudo, que embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. DA AUSENCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF (...) ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170) (...) APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ (...) DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS (...) DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (..) DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS (...) Indefiro decote de honorários contratuais contábeis, por falta de previsão legal que imponha esta avença privada judicialmente. Estes honorários devem ser buscados pelos contadores junto a seus clientes administrativamente ou judicialmente, como queiram. Fica deferido decote de honorários advocatícios contratuais (15% se findo esse cumprimento em Primeira Instância e 20% se findar em Segunda Instância), como previsto no Estatuto da OAB, portanto, impositivo a este Juízo. Esclareço, antecipadamente, que o entendimento deste Juízo é no sentido de que eventual agravo de instrumento interposto pelo escritório de advocacia com o único intento de rever essa decisão que manteve os honorários em 15%, sem buscar defender interesse de seu representado não será considerado como “segunda instância” para fim de aumento dos honorários de 15% para 20% tendo em vista que o contrato firmado entre o substituído e o escritório visa a defesa dos direitos do substituído e não do escritório de maneira que só incidirá aumento da faixa de honorários se por acaso o processo for até a segunda instância para defesa dos interesses do substituído ativa ou passivamente (defesa de eventual recurso do Distrito Federal). DA EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS Expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados, tendo como devedor o DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até junho de 2024: a) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de CRISTINA CORTES DA ROCHA, inscrita no CPF sob o no 005.226.721-08, devidamente representado FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, sociedade de advogados, inscrita no CNPJ sob o no 48.123.538/0001-10 e registrada no Conselho Seccional da OAB/DF sob o no 731.822, no montante de R$ 1.317,01 (mil trezentos e dezessete reais e um centavo), relativo ao crédito total do autor e ressarcimento de custas. Do valor do crédito do autor haverá o decote de 15% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato juntado aos autos, os quais serão pagos à pessoa jurídica acima mencionada; Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. Como dito, o entendimento deste Juízo é no sentido de que eventual agravo de instrumento interposto pelo escritório de advocacia com o único intento de rever essa decisão que manteve os honorários em 15%, sem buscar defender interesse de seu representado não será considerado como “segunda instância” para fim de aumento dos honorários de 15% para 20% tendo em vista que o contrato firmado entre o substituído e o escritório visa a defesa dos direitos do substituído e não do escritório de maneira que só incidirá aumento da faixa de honorários se por acaso o processo for até a segunda instância para defesa dos interesses do substituído ativa ou passivamente (defesa de eventual recurso do Distrito Federal). b) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, sociedade de advogados, inscrita no CNPJ sob o no 48.123.538/0001-10 e registrada no Conselho Seccional da OAB/DF sob o no 731.822, no montante de R$ 121,98 (cento e vinte e um reais e noventa e oito centavos), referente aos honorários de sucumbência fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal do autor. Todavia, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, verifico que, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Assim, expeçam-se os requisitórios de pagamento no valor integral acima determinado, devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisitório a ser pago por RPV, não deverá haver intimação do ente público para pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Após, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000.” (Grifei) Conforme relatado, ao interpor o recurso, a agravante deduziu fundamentação voltada a suposto indeferimento do decote dos honorários contratuais. Contudo, ao se examinar a decisão agravada, tal pretensão foi acatado pelo juízo. Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Tendo em vista que o pleito deduzido neste recurso já foi concedido pela própria decisão objurgada, eventual provimento do agravo não teria qualquer utilidade para as partes, caracterizando-se a falta de interesse recursal. Lado outro, ao ser instada a se manifestar quanto a eventual irregularidade no preparo, a agravante protocolou petição anexando novas razões ao recurso, segundo as quais sua insurgência se voltaria contra a determinação de suspender o pagamento até o trânsito em julgado da ação rescisória. Mais uma vez, o pedido não comporta conhecimento. O regramento processual prevê prazo específico e peremptório para a parte se insurgir contra a decisão de primeiro grau. Neste momento, cumpre ao recorrente deduzir todos os fatos e fundamentos necessários para impugnar a decisão objurgada e formular pedido de reforma ou anulação, bem como eventual pleito liminar. Protocolado agravo, opera-se a preclusão consumativa, sendo vedado à parte ampliar ou alterar seu objeto. Na situação em apreço, a recorrente pretende alterar por completo as razões e pedido recursal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063